Tribunal: STJ
Processo: 5000884-75.2018.8.21.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780996 - RS(2024/0407504-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARLINDO ANTONIO ZARDO
AGRAVANTE
: AURORA MARCHIORO ZARDO
ADVOGADO
: AMARO JUNIOR DE ALMEIDA - RS042289
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - RS108602A
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO -
SP289357
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIA. EXTINÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É possível reconhecer-se a litispendência entre os embargos do devedor
e a ação de conhecimento que tratem sobre os mesmos temas - o que não
pode ser revisto no âmbito do recurso especial, por incidência do óbice da
-, do que resulta a extinção dos embargos, não sua
Súmula no 7/STJ
suspensão.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 39ffa18c-76ea-4a5e-81e2-7a57b5d41bba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780996 - RS(2024/0407504-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARLINDO ANTONIO ZARDO
AGRAVANTE
: AURORA MARCHIORO ZARDO
ADVOGADO
: AMARO JUNIOR DE ALMEIDA - RS042289
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - RS108602
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO -
SP289357
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIA. EXTINÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É possível reconhecer-se a litispendência entre os embargos do devedor
e a ação de conhecimento que tratem sobre os mesmos temas - o que não
pode ser revisto no âmbito do recurso especial, por incidência do óbice da
-, do que resulta a extinção dos embargos, não sua
Súmula no 7/STJ
suspensão.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARLINDO ANTÔNIO ZARDO e
OUTRA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:
INÉPCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. No caso, elencados os
pedidos e fundamentos pelos quais a parte embargante pleiteia a reforma da
decisão, respeitado o princípio da dialeticidade, merece ser afastada a
alegação de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. Preliminar
rejeitada.
APELO:
Documento eletrônico VDA54445287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: 8a267375-894f-46fe-8c4d-7ff82eee040e

LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. Consoante se observa dos pedidos da
ação revisional e dos embargos à execução, ambos propostos pela parte
apelante em face do Banco apelado, a ação revisional comporta a causa de
pedir e os pedidos dos presentes embargos à execução. Logo, ainda que a
natureza dos embargos à execução e da ação revisional seja distinta, no
caso concreto, a parte apelante pretende a revisão das cláusulas
contratuais, consoante lhe permite o
IV, do CPC. Tendo em vista
art. 917,
que a ação revisional já foi julgada por este Colegiado, a extinção da
presente demanda pela litispendência é medida que se impõe, razão pela
qual não cabe a reforma da sentença.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.” (e-
STJ fls. 118)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 145-148).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos artigos 914,
,
caput
e 55, §2o, I e II, do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido (i) reconheceu
indevidamente a litispendência entre os embargos à execução e a ação revisional,
desconsiderando que os pedidos são distintos; (ii) deixou de observar a conexão entre
as ações, conforme disposto no artigo 55, § 2o, I e II, do CPC, que prevê a
possibilidade de julgamento conjunto de ações relacionadas ao mesmo título
executivo; (iii) aplicou de forma equivocada a legislação processual, ao não reconhecer
que os embargos à execução são meio de defesa autônomo, não se confundindo com a
ação revisional.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 177-184), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 187-189), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à litispendência, o entendimento desta Corte é o de que é
possível reconhecê-la desde que os embargos do devedor e a ação de
conhecimento tratem sobre os mesmos temas - o que não pode ser revisto no âmbito
do recurso especial, por incidência do óbice da
-, e de que a
Súmula no 7/STJ
consequência do seu reconhecimento é a extinção da ação, não sua suspensão.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA EVIDENCIADA.
MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, asseverou
que "a parte autora objetiva a revisão das cláusulas abusivas, em especial
àquelas que tratam da taxa de juros, à cobrança do IOF, do vencimento
antecipado da dívida, da comissão de permanência. À exceção da
controvérsia a respeito da (ir)regularidade do vencimento antecipado da
dívida, todos os referidos temas foram igualmente tratados na petição
vestibular dos autos revisionais referidos, razão pela qual não merece
retoques a sentença quanto a tais capítulos". Em suma, a Corte de origem
concluiu que, como a matéria suscitada nos embargos à execução foi
Documento eletrônico VDA54445287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: 8a267375-894f-46fe-8c4d-7ff82eee040e

objeto de análise na ação de revisão contratual, há litispendência
em relação aos tópicos revisionais.
2. "Constatada a litispendência entre a ação revisional e os
embargos à execução pelas instâncias ordinárias, é inviável
modificar tal conclusão, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso
" (AgInt no
especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ
AREsp 2.493.672/MS,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025,
DJEN de
.
27/3/2025)
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.751.617/SC,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
- grifou-se.)
19/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE EMBARGANTE.
1. Constatada a litispendência entre a ação revisional e os embargos à
execução pelas instâncias ordinárias, é inviável modificar tal conclusão, por
demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
1.1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a
litispendência implica a extinção da ação e não a sua suspensão.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Para modificar a conclusão da Corte estadual quanto à ausência de
cerceamento de defesa, a fim de verificar eventual inviabilidade de se
produzir, na ação revisional, a prova técnica reputada necessária pelos
recorrentes, seria necessário examinar o andamento das duas ações, com a
análise das provas requeridas e produzidas em cada uma delas, o que é
inviável, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem no sentido que a parte ora
recorrente deu causa à demanda, razão pela qual lhe foi atribuído o ônus da
sucumbência, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.493.672/MS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
- grifou-se)
27/3/2025
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À
EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR
IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a caracterização do instituto da litispendência é preciso haver a
tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, de acordo com o
disposto no
§§ 2o e 3, do CPC, na ação em que se cuida e em outra
art. 301,
em curso.
2. No caso dos autos essa simultaneidade foi constatada pelas instâncias
ordinárias, de modo que o acórdão impugnado se encontra alinhado
com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que é possível se reconhecer a litispendência, desde que os embargos
do devedor e a ação de conhecimento tratem sobre os mesmos temas.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no
relator
AREsp n. 708.266/MT,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe de
- grifou-se.)
13/11/2015

Assim, o acórdão recorrido, que extinguiu os embargos à execução em
virtude da litispendência com ação revisional, entendendo que ambas tratam dos
mesmos temas - o que não pode ser revisto nesta instância especial -, tem respaldo na
jurisprudência desta Corte, não merecendo, assim, reforma.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54445287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: 8a267375-894f-46fe-8c4d-7ff82eee040e

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa (inicial), os quais devem ser majorados para o patamar
quinze
de 15% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: 8a267375-894f-46fe-8c4d-7ff82eee040e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.996 / RS
Número Registro: 2024/0407504-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008847520188210058
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLINDO ANTONIO ZARDO
AGRAVANTE : AURORA MARCHIORO ZARDO
ADVOGADO
: AMARO JUNIOR DE ALMEIDA - RS042289
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - RS108602A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 94b6f6b6-ab8a-470c-9a9a-2a6721dadbcb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 94b6f6b6-ab8a-470c-9a9a-2a6721dadbcb